Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713949-18.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LENIR SANTOS DA GRACA RECORRIDO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Promova a recorrente a juntada das guias e dos comprovantes de pagamento do preparo e das custas processuais, conforme mencionado no recurso (ID 63708361), tendo em vista que tais documentos não estão anexados à petição. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital